Tribunal: TJDFT
Processo: 0002991-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICÁVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DEVIDA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, confere-se à palavra da vítima maior relevância, diante de sua vulnerabilidade. O relato da vítima mostra-se apto a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, sobretudo quando corroborado pelas demais provas dos autos.
2. A agravante de ter sido delito praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" diz respeito aos motivos determinantes do crime, constituindo circunstância preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal. De outro lado, a confissão espontânea também é preponderante, na medida em que se relaciona com a personalidade do agente, razão pela qual a compensação entre tais circunstâncias é medida de rigor.
3. Atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
4. O Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral no âmbito das ações penais, conforme decidiu a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentando a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
5. Em relação à capacidade econômica do réu, apurado que percebe rendimentos mensais inferiores ao valor arbitrado na sentença, necessário alterar o montante fixado, e estabelecer a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. A gratuidade de justiça deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
7. Recurso parcialmente provido.